Tribunal: TJSP
Processo: 0001227-57.2015.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato tentado – Prescrição não verificada – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime prisional fixados com critério – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001227-57.2015.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante
LUIZ CARLOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Afastaram a prescrição aventada e negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001227-57.2015.8.26.0274 - Voto no 21.408
2
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001227-57.2015.8.26.0274 - Voto no 21.408
3
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0001227-57.2015.8.26.0274 Itápolis
Apelante: Luiz Carlos da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.408
APELAÇÃO CRIMINAL Estelionato tentado Prescrição
não verificada Autoria e materialidade delitiva perfeitamente
demonstradas Prova robusta a admitir a condenação do réu
Penas e regime prisional fixados com critério Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 473/476, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação penal para condenar LUIZ CARLOS DA
SILVA, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso na sanção do artigo 171, caput, c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 07 (sete)
meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e
ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Pretende o réu, com o presente recurso (fls.
486/497), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando,
preliminarmente, o reconhecimento de prescrição retroativa. No
mérito, requer absolvição sob o argumento de insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001227-57.2015.8.26.0274 - Voto no 21.408
4
probatória e, subsidiariamente, a redução da pena para o mínimo
legal, bem como a fixação de regime aberto para seu início de
cumprimento.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões a fls. 498/500,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo desprovimento do recurso (fls. 504/508).
É o relatório.
Afastada a alegação de prescrição, o recurso
interposto não merece ser provido.
O recorrente foi condenado à pena privativa
de liberdade de 07 (sete) meses de reclusão, no regime inicial
semiaberto, tendo o r. decreto condenatório sido publicado em 27
de junho de 2019 (fl. 477).
Os fatos ocorreram em 31 de janeiro de
2013, sendo a denúncia recebida em 19 de julho de 2013.
O
apelante
fora
beneficiado
com
a
suspensão condicional do processo, permanecendo o feito
suspenso no período entre 23 de março de 2015 (fls. 265/266) até
24 de abril de 2018 (fl. 368), quando sobreveio sua revogação,
retomando-se a marcha processual.
Nesse contexto, observando-se os marcos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001227-57.2015.8.26.0274 - Voto no 21.408
5
interruptivos e suspensivos, o prazo prescricional fluiu entre os
períodos de 19/07/2013 a 23/03/2015 e 24/04/2018 a 27/06/2019,
período que ao ser computado não ultrapassa o prazo prescricional
de 03 (três) anos. Dessa maneira, não se vislumbra a incidência da
prescrição nos presentes autos.
Na análise do mérito,
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 171, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, pois segundo narra a denúncia, no dia 31 de janeiro
de 2013, por volta das 16 horas, em um estabelecimento comercial
denominado “Supermercado São José”, situado na Avenida
Francisco Porto, no 218, Bairro Centro, na cidade e Comarca de
Itápolis, tentou, na companhia de Renato Russil do Nascimento
Ferreira, obter vantagem para si no importe de R$ 999,00
(novecentos e noventa e nove reais), em prejuízo do supermercado
em questão, induzindo e mantendo em erro a funcionária do
estabelecimento Andreia Bueno dos Santos, mediante artifício de
falsa alegação de procedência do título de crédito no 099991, conta
no 13001282, agência no 0095, de titularidade de Malosso
Bioenergia, Banco Santander, que era fraudado, não se
consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo o apurado, os denunciados (Luiz
Carlos da Silva e Renato Russil do Nascimento Ferreira) pactuaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001227-57.2015.8.26.0274 - Voto no 21.408
6
a execução do delito patrimonial em prejuízo do estabelecimento
comercial “Supermercado São José”, de modo que se apoderaram
de quatro cártulas fraudadas. Na ocasião supracitada, dirigiram-se
ao estabelecimento visando a consumação do crime de estelionato.
Ato contínuo, induziram a funcionária do
estabelecimento Andreia Bueno dos Santos a erro ao apresentar-
lhe cheque no valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove
reais), dizendo que realizaria compras de produtos no valor de R$
400,00 (quatrocentos reais), sendo certo que o restante levaria a
título de troco. A funcionária permitiu a aquisição de produtos por
aquele meio de pagamento.
Ocorre que, o comportamento suspeito foi
levado por denúncia anônima ao conhecimento da Polícia Militar,
que por sua vez, adentrou em contato com um policial civil à
paisana que se encontrava no interior do supermercado. Nestas
condições, o policial conversou com a funcionária e localizou o réu
Renato Russil, sendo a ele requisitado o título de crédito para que
pudesse entrar em contato com a “Usina Malosso”, da qual o
cheque era proveniente.
Com
o
intuito
de
se
escusar
da
responsabilidade criminal, o denunciado empreendeu fuga da
localidade, sendo a polícia militar acionada. Ato contínuo, agentes
públicos localizaram os réus em veículo automotor próximo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001227-57.2015.8.26.0274 - Voto no 21.408
7
estabelecimento comercial. Com eles foram localizados outras três
cártulas fraudadas, porém pertencentes à empresa “Della Coletta
Bioenergia S/A”.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O
conjunto
probatório,
criteriosamente
analisado na r. sentença, é robusto e conclusivo restando a
materialidade do crime de estelionato confirmada pelo auto de
flagrante delito (fls. 02/04), autos de exibição e apreensão (fls.
60/62 e 75), laudos periciais de fls. 111/113, 132/135 e 160/169,
bem como pelos depoimentos prestados em Juízo.
A autoria é igualmente certa.
Em seu depoimento, a testemunha Nélson
Antônio Del Forno, policial militar, alegou ter sido solicitado a
comparecer no Supermercado São José. No local, soube que
Renato Russil do Nascimento Ferreira tentou realizar compra
mediante
uso
de
cheque
aparentemente
falso.
Estava
acompanhado de terceira pessoa, que, após deixa-lo no
estabelecimento,
permaneceu
em
veículo
estacionado
nas
proximidades. Tratava-se do réu Luiz Carlos. Pesquisaram seus
antecedentes, verificando ser indivíduo com passagens por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001227-57.2015.8.26.0274 - Voto no 21.408
8
estelionato. Em revista pessoal, encontraram três cártulas de
cheque, escondidas na palmilha do sapato. Após tentar fugir,
Renato foi preso próximo à rotatória do Bairro Jardim 2.000.
Seu colega de farda, o policial civil Marcos
Augusto Girotto, relatou que no dia dos fatos estava no
supermercado. Renato tentou efetuar compra, dirigindo-se a um
dos caixas e pedindo para a funcionária consultar um cheque.
Notando pairar suspeitas sobre a prática criminosa, Renato
empreendeu fuga e tomou rumo não identificado, dispensando, no
trajeto, alguns documentos. Outro rapaz, em um veículo automotor,
aguardava
o
comparsa.
Identificado
como
Luiz
Carlos,
encontraram, dentro do seu sapato, três cheques de titularidade da
mesma empresa do título apresentado por Renato, com valores
próximos.
A testemunha Andréia Bueno dos Santos,
funcionária do Supermercado São José, disse que Renato pediu
para que ela consultasse um cheque. Nada constava de irregular.
Liberado a fazer compras, soube, por intermédio do policial Marcos
Girotto, que estava no mercado, da circulação de cheques falsos da
empresa Malosso, utilizados em compras feitas em outros
estabelecimentos. A depoente foi atrás de Renato, pedindo para
realizar nova consulta. Todavia, o criminoso recusou a solicitação.
Nisto, Marcos o abordou, solicitando reforço policial.
Por fim, a testemunha Nédson Fernando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001227-57.2015.8.26.0274 - Voto no 21.408
9
Biazotti Sabino, que trabalha na empresa Malosso Energia,
esclareceu que diversas pessoas entraram em contato, reportando
problemas com cheques. Registrou boletins de ocorrência, pois os
títulos eram falsos.
O réu tornou-se revel após alterar seu
endereço e não comunica-lo ao Juízo.
Por sua vez, os laudos periciais de fls.
111/113, 132/135 e 160/169 comprovam a falsidade dos cheques,
corroborando com os depoimentos das testemunhas.
Como bem concluído pelo Juízo a quo, na r.
sentença: “Com efeito, a prova amealhada é sólida e convincente
quanto à tentativa de indução em erro, através de meio fraudulento,
para o fim de obter vantagem pecuniária ilícita. O dolo é extraível da
postura deliberada e consciente de tentar realizar compra e auferir
diferença monetária ("troco").Luiz Carlos foi preso em flagrante,
sendo localizadas, ocultas sob a palmilhado seu sapato, três
cártulas de cheque falsas, semelhantes ao título espúrio
apresentado por Renato Russil (emitente Malosso Bionergeia;
sacado Banco Santander; valores entre R$997,00 e R$
999,00).Chegou ao "locus delicti" junto com Renato. Após deixar o
comparsa no supermercado, estacionou o carro em local próximo,
aguardando seu retorno. Nesta época, praticaram, em concurso,
diversos crimes de estelionato nesta urbe, valendo-se de idêntico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001227-57.2015.8.26.0274 - Voto no 21.408
10
"modus operandi". Não bastasse, falecem indícios que justifiquem
reservas quanto à prova oral produzida na fase de inquérito,
plenamente confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório”.
Dessa
maneira,
inafastável
o
decreto
condenatório do réu como incurso no crime de estelionato tentado,
estando sujeita às sanções do artigo 171, caput, do Código Penal,
não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise das penas.
Na análise das reprimendas, na primeira
fase, a culpabilidade do réu mostrou-se dentro do padrão dos
delitos. Ele não possui antecedentes, e não há informações
desabonadoras de sua conduta social e de sua personalidade. As
circunstâncias do crime não revelam fato extraordinário que mereça
valoração própria e as consequências do crime não foram dignas
de nota. A vítima, de modo algum, contribuiu para a prática do
crime.
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base
dos delitos no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e
dez dias-multa.
Na segunda fase, a pena deve ser majorada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001227-57.2015.8.26.0274 - Voto no 21.408
11
na fração de 1/6 (um sexto) em razão da reincidência do réu (fl. 38),
resultando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.
Na fase derradeira, ausentes causas gerais
de aumento ou de diminuição da pena.
Em razão da modalidade tentada do delito,
bem como considerando o iter criminis, correta a fração de 1/2
(metade) aplicada em primeira instância, a qual resulta na pena de
07 (sete) meses e 05 (cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, uma vez que sequer
contemplados os requisitos objetivos que autorizariam a aplicação
dessa benesse (cf. incisos do artigo 44 do Código Penal).
Por fim, considerando a reincidência do
apelante, fica mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do
artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal e Súmula 269 do
Superior Tribunal de Justiça.
Assim
sendo
afastada
a
prescrição
aventada, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se, nos
termos em que proferida, a r. sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001227-57.2015.8.26.0274 - Voto no 21.408
12
Desembargador Relator